Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001835-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), CLODOALDO JOSE FAUST - CPF: 573.968.689-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO NO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL
AO JUDICIÁRIO.
MOROSIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença proferida em ação de execução de Cédula de Crédito Bancário, que declarou a prescrição da ação devido à ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional, arquivando o processo sem imposição de custas ou honorários.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente em razão da demora na citação do devedor; (
ii
) estabelecer se a morosidade do trâmite processual pode ser atribuída ao Judiciário, eximindo a parte autora de responsabilidade.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade pela promoção dos atos necessários à citação do executado cabe à parte exequente, conforme o art. 240, § 1o, do CPC, e a jurisprudência estabelece que a demora inerente ao trâmite processual não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

4. Verifica-se nos autos que, após o despacho inicial, houve inércia da parte autora em impulsionar a citação do devedor, inclusive com atrasos injustificados no cumprimento das diligências necessárias, o que levou à devolução de cartas precatórias por ausência de providências.

5. Não ficou comprovada qualquer morosidade excessiva ou anômala por parte do Judiciário que justificasse a suspensão da contagem do prazo prescricional.

6. A citação válida do devedor é requisito indispensável para interromper a prescrição, conforme o art. 240 do CPC, e, no presente caso, a citação por edital ocorreu após o transcurso do prazo prescricional de três anos, previsto para a cobrança do título de crédito.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores consolida o entendimento de que, mesmo havendo dificuldades na localização do devedor, a inércia do
credor em promover a citação tempestiva não justifica a não consumação da prescrição.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A demora no trâmite processual sem que haja prova de culpa exclusiva do Judiciário não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

2. A citação válida dentro do prazo legal é condição indispensável para a interrupção do prazo prescricional em ações de execução.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 240, §1o e §2o; CC, art. 206, §5o, I; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 12.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais de Saúde e Empresários de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
desta ação
de execução
, ajuizada em face de
Clodoaldo José Faust
,
que
declarou a prescrição da ação, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.
Deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, determinando o arquivamento.

Em suas razões recursais, sustenta a Cooperativa apelante, em síntese,
a
inocorrência
da prescrição
diante do flagrante
morosidade do tramite processual por culpa exclusiva do Jud
ic
iário.

Pondera que o feito jamais ficou parado.

Afirma que não houve intimação para manifestação prévia sobre a prescrição.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
241217167
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
nos autos
, bem como, se a morosidade pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

De início, trata-se de ação
de execução
movida pel
a Cooperati
va
apelante
,
em face d
o
apelad
o
, fundada
Cédula de Crédito Bancário de no 620264, emitida em 17/11/2011 (id 159675384 – pág. 71/79, no valor de R$ 14.000,00.

Afirma a Cooperativa, na petição inicial, ser credora do executado/apelado, da quantia de R$ 6.689,70, proveniente da Cédula de Crédito Bancário de no 620264, emitida em 17/11/2011 (id 159675384 – pág. 71/79).

A ação
foi ajuizada em
20/01/2014
, com despacho inicial em
24/01/2014 (id 159675384 – pág. 85)
.

Verifica-se dos autos que o executado/apelado somente foi citado em
maio/2018
(
id 159675385 – pág. 113/115
)
.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da alegação de prescrição, considerando-se o período transcorrido entre a data do ajuizamento da ação e a efetiva citação do devedor
, b
em ainda, se eventual demora ocorreu
devido ao
mecanismo da justiça.

Com efeito, a
apelante sustenta, em suas razões, que a prescrição não poderia ter sido reconhecida, argumentando que a morosidade do Poder Judiciário foi a causa principal do suposto atraso no andamento do feito.

Defende que o processo jamais ficou inerte por sua responsabilidade
.

A tese não merece prosperar.

Em minuciosa análise dos autos, vê-se que a credora efetuou apenas uma tentativa de citação do devedor, que
restou
infrutífera
(certidão de id 159675384 – pág. 91)
.

Tendo postulado pela
consulta de endereço junto aos sistemas e convênios
para busca de dados pessoais (Receita Federal). Embora o pedido tenha sido
deferido,
a
credor
a
deixou de manifestar quando intimado
, permanecendo silente.

Diante da inércia, foi a
Cooperativa
intimada pessoalmente
, sob pena de extinção do feito (carta de intimação de id 159675384 – pág. 101)
.

Seu pedido de
id 159675385 – pág. 02/03
foi prontamente deferido pelo
Juízo singular
, que
considerando
a indicação do
endereço
do devedor em Curitiba/PR,
promoveu a
imediata
expedição da
carta precatória
,
para tentativa de citação do executado
, id 159675385 – pág. 05.

No entanto, mais uma vez a Cooperativa não se empenhou no impulsionamento dos autos.

Com efeito,
apesar de proceder a retirada d
a carta precatória para cumprimento em junho/2015, somente a distribuiu em
13/07/2015 (id 159675385 – pág. 07)
.

E, por fim, não permitiu o efetivo cumprimento da precatória, que terminou sendo devolvida em razão da inércia da exequente em promover o recolhimento da diligência
necessária ao
Sr. Oficial de Justiça
,
conforme descreveu o magistrado singular no despacho proferido no id
159675385 – pág. 97, datado de 19/09/2017.

Após o referido despacho, compareceu a Cooperativa exequente aos autos, informando que tomou conhecimento de que o executado se mudou para os Estados Unidos e que por isso a tentativa de citação na cidade de Curitiba (no endereço da carta precatória), só iria protelar a demanda, petição de id 159675385 – pág. 98/99.

Diante disso, deferiu o Juízo de 1o Grau, a citação por edital, decisão de id 159675385 – pág. 108 (datado de 23/01/2018).

Nesse interim, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor
, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Em vista disso,
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que
propostas
diligências, no sentido de localizar
o executado
, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
do executado
(por edital)
se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Ainda que se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelo apelante no decorrer do processo, é certo que o intervalo entre a propositura da ação e a efetiva citação excedeu o prazo prescricional de
três
anos,
previsto para cobrança do título objeto da discussão.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação do réu cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida quando a citação válida do réu não se realiza dentro do prazo legal, salvo nos casos de dolo ou culpa exclusiva do réu, o que não se verifica no presente caso.

Embora o apelante alegue que a demora se deve a fatores inerentes ao judiciário, não restou demonstrado qualquer obstáculo relevante que justificasse a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o
prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

A argumentação da apelante
de
ausência de intimação prévia
não merece prosperar. Com efeito, referida
tese foi acolhida no acórdão de id
161935168,
que
anulou
a sentença de prescrição
intercorrente
proferida (id 159675394).

Anulada a sentença, os autos retornaram
ao Juízo de origem,
ao que restou permitido
o contraditório acerca da prescrição.

Oportunizado o contraditório,
a apelante não
apresentou fato

impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, sem que
a
apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024